Tribunal: TJDFT
Processo: 0745706-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DETERMINADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, COMO CONTRAPARTIDA, DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO No 1.312.736/RS. CONTADORIA JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXEQUENDO.
1. Tendo em vista que os valores a serem pagos pelos réus pressupõe o cumprimento da obrigação de recálculo do benefício de complementação de aposentadoria do autor, bem assim da prévia integralização da reserva matemática, os juros moratórios só poderão incidir a partir do momento em que for implementada a condição imposta pelo colendo STJ no julgamento do REsp no 1.312.736/RS.
2. Verificando-se que os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo encontram-se em consonância com a coisa julgada, há que ser mantida hígida a decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial.
3. Agravo de instrumento não provido.